Tribunal: TJBA
Processo: 8002267-20.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8002267-20.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE IRARÁ. FUNÇÃO DE COZINHEIRA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E REITERADAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMAS 551 E 916 DO STF. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO PERTENCENTE AO ENTE PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do ente público embargante, mantendo a sentença de procedência que o condenou ao pagamento de
férias integrais e proporcionais
, acrescidas do
terço constitucional
, e
13º salário integral e proporcional
, referentes ao período trabalhado pela agravada como cozinheira (2017 a 2020).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

a) se o desvirtuamento da contratação temporária gera direito ao recebimento de verbas de natureza constitucional (férias e 13º salário);

b) se a ausência de concurso público obsta o recebimento de tais parcelas;

c) a quem incumbe o ônus da prova quanto ao efetivo pagamento das verbas pleiteadas.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroverso o vínculo laboral entre as partes no período de junho de 2017 a maio de 2020, conforme admitido pelo próprio Município em sua contestação e comprovado pelos contracheques acostados.

4. O
STF
, no julgamento do
Tema 551
, fixou a tese de que servidores temporários fazem jus ao décimo terceiro salário e férias remuneradas quando comprovado o
desvirtuamento da contratação temporária
pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações.

5. No caso concreto, o exercício da função de cozinheira por aproximadamente três anos revela a natureza permanente da necessidade administrativa, afastando o caráter excepcional e transitório exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, o que configura o desvirtuamento do instituto.

6. A nulidade do contrato por ausência de concurso público (Tema 916 do STF) não impede o reconhecimento dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal quando demonstrado o desvirtuamento das sucessivas prorrogações, conforme orientação do
RE 1.410.677/MG
.

7. O ônus de provar o pagamento das verbas pleiteadas recai sobre o
Município
, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). O ente público não colacionou aos autos qualquer comprovante de quitação das rubricas de férias e gratificação natalina.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno des
provido
.

Tese de julgamento:
"1. O desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações garante ao servidor o direito ao 13º salário e às férias com o terço constitucional. 2. O ônus da prova do adimplemento das verbas remuneratórias de servidor público cabe ao ente municipal."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 7º, VIII e XVII, art. 37, II e IX; Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 1.021; Temas 551 e 916 do STF.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
ROBERTO ROBERVAL LEITE JÚNIOR
contra decisão proferida no
Juízo da 3ª Vara de Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Medidas Protetivas de Urgência
,
aforada por
J.F.L, REPRESENTADA POR SUA CURADORA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a este agravo de instrumento, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)